Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-65.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONTEÚDO DIFAMATÓRIO. AUSENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RETIRADA DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento da ADPF no 130 (Rel. Ministro Carlos Britto), o Supremo Tribunal Federal, em interpretação ao art. 220 da Constituição Federal, confrontado ao art. 5o da Carta, já decidira que os direitos de personalidade relacionados à plena liberdade de atuação da imprensa (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação), inclusive pela Internet, têm precedência sobre os demais direitos da personalidade, entre eles, os de intimidade, vida privada, imagem e honra.
2. No caso, a veiculação de uma foto da autora junto com a amiga falecida não é suficiente para configurar ofensa aos direitos da personalidade, porquanto a matéria jornalística apenas informou os fatos acontecidos no local, sem intenção de difamar, caluniar ou injuriar ninguém.
3. Apelação conhecida e não provida.